Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-10.2019.8.11.0018
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001227-10.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILMA MALINSKI DA SILVA - CPF: 284.763.998-55 (RECORRENTE), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTA CORRENTE – NEGATIVA DE ENCERRAMENTO DA CONTA POR EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECRETADA A REVELIA DA PROMOVIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou pagamento de indenização por dano moral por negativa de encerramento de conta bancária, quando mediante análise dos documentos trazidos pela própria promovente é possível se concluir pela inexistência de ato ilícito, ainda que tenha sido decretada a revelia da promovida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia da parte promovida e julgou improcedente os pedidos iniciais, ao argumento de que restou comprovado a existência de débitos em aberto, não havendo que se falar em ato ilício ante a negativa de encerramento da conta, conforme dispositivo que cito:

Pois bem. Nota-se que a promovida foi regularmente citada (ID: 22679828), mas deixou de comparecer à sessão de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel.

Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95.

(...)

Ante o exposto,
JULGO improcedente
o pedido formulado na reclamação, o que faço
com resolução do mérito
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que restou cristalino o dano moral, por sofrer muitos constrangimentos pelos atos de má-fé do Recorrido e porque ficou claro nos autos a revelia processual. Sustentou, ainda, que a sentença além de ignorar a revelia, produziu “provas” e alegações, o que causa tamanha estranheza.

Requereu a reformar a sentença para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, afirma a promovente que é titular de conta corrente (Cc n° 16.057-1, Ag. 2836-3) junto ao banco promovido, bem como que em dezembro/2017, ao tentar solicitar o encerramento da sua conta bancária, teve o pedido negado em virtude da existência de débitos em aberto.

Aduz desconhecer o débito e que a recusa vem lhe causando grandes transtornos.

O banco não se manifestou nos autos, apesar de devidamente intimado, tendo sido decretada a sua revelia.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas trazidas pela promovente na inicial, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, posto que restou comprovada a existência de débitos em aberto.

Inicialmente, é necessário destacar que os efeitos da revelia não são absolutos, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias vislumbradas dos autos, não havendo que se falar que a sentença ignorou os efeitos da revelia.

No caso, analisando os extratos bancários trazidos pela própria promovente na inicial, é possível notar que em todos consta a seguinte informação: “Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/12/2017 R$889,38. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.”

Tal como entendeu o juiz na sentença, vejo que a promovente recebia seus proventos mensais e logo em seguida realizava saques, ficando a conta sem qualquer saldo para realizar o pagamento das tarifas. Cito trecho:

Segundo, pelo que demonstram os extratos, a promovente recebia seus proventos mensais e imediatamente os sacava, não deixando saldo em conta para o pagamento das tarifas de pacote de serviços que por diversos meses foi debitada parcialmente, dando ensejo ao débito cobrado.

Além disso, é necessário destacar que as tarifas cobradas pela instituição financeira são decorrentes do período de utilização da conta bancária.

Diante destas provas, temos que a cobrança é válida, em razão da sua inadimplência e a negativa em encerrar a conta também, não existindo ato ilícito por parte da requerida.

Além do exposto, ressalto que a promovente não comprovou nos autos nem mesmo que realizou o pedido de encerramento da conta no banco, posto que não juntou nenhum protocolo, tendo juntado apenas declaração e requerimento, ambas sem qualquer assinatura atestando o recebimento.

Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou pagamento de indenização por dano moral, posto que mesmo tendo sido decretada a revelia da promovida, mediante análise dos documentos trazidos pela própria promovente foi possível concluir a inexistência de ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021